Tribunal: TJBA
Processo: 8000240-84.2023.8.05.0112
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8000240-84.2023.8.05.0112 COMARCA DE ORIGEM: ITABERABA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000240-84.2023.8.05.0112 RECORRENTE: AUDAIR SANTOS DA SILVA, LUIZ BASTOS DOS SANTOS JUNIOR ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: MURILO VITOR SOARES DE MORAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REQUERIMENTO EFETUADO EXTEMPORANEAMENTE E INDEFERIDO POR MEIO DE DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR, E DESPROVIDO. Não há nulidade no indeferimento de diligência requerida extemporaneamente e que foi indeferida pelo Juízo por meio de decisão fundamentada. A pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, por se tratar de um de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, em que as dúvidas se resolvem a favor da sociedade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000240-84.2023.8.05.0112, oriundos da comarca de Itaberaba, em que figuram como recorrentes Audair Santos da Silva e Luiz Bastos dos Santos Júnior e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar, e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B.S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8000240-84.2023.8.05.0112)